Tribunal: TJSP
Processo: 2065557-31.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
r referente ao mapa orçamentário de 2021, em razão de insuficiência – Depósito realizado tempestivamente e no valor indicado para pagamento até 31.11.2021 – Recursos liberados pelo setor de gestão apenas em 13.12.2021, quando já vigente a EC no 113/2021, que alterou a sistemática dos precatórios – Art. 3o da EC no 113/2021 que determinou a incidência da Taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório - Insuficiência que se refere à atualização monetária do valor depositado, durante o período em que permaneceu na conta judicial – Enquanto os rendimentos das contas de natureza judicial estão sujeitos à atualização monetária pela remuneração da caderneta de poupança, o valor dos precatórios deve ser atualizado pela SELIC, conforme o novo regramento estabelecidos pela EC no 113/2021 – Pagamento do precatório que somente é consumado após a disponibilização do valor pela DEPRE na conta do credor, o que afasta a alegação de ato jurídico perfeito – Regra de atualização monetária de precatórios diversa daquela aplicável à atualização das contas judiciais, em razão dos regramentos constitucionais e legais – Súmula no 179 do STJ que não é suficiente para afastar o dever de complementação - Incidência das novas regras de atualização monetária em razão da demora para a disponibilização dos valores aos credores pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que ocorreu apenas em 25.02.2021 – Demora justificada pela necessidade de adequação ao novo regramento – Documentos que comprovam a adoção das medidas necessárias e em tempo razoável pelos Coordenadores, Diretor e Desembargador da DEPRE, para a atualização do sistema – Possibilidade de alteração do valor devido que era conhecida pelo impetrante, uma vez que, no exercício anterior, em razão da parametrização dos valores, restou saldo em conta do Município – Violação a direito líquido e certo não verificada – Denegação da segurança.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2065557-31.2022.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Precatório

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

05/08/2022

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração contra ato do Exmo. Desembargador Coordenador da DEPRE, consistente em determinação de depósito complementar referente ao mapa orçamentário de 2021, em razão de insuficiência – Depósito realizado tempestivamente e no valor indicado para pagamento até 31.11.2021 – Recursos liberados pelo setor de gestão apenas em 13.12.2021, quando já vigente a EC no 113/2021,

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração contra ato do Exmo. Desembargador Coordenador da DEPRE, consistente em determinação de depósito complementar referente ao mapa orçamentário de 2021, em razão de insuficiência – Depósito realizado tempestivamente e no valor indicado para pagamento até 31.11.2021 – Recursos liberados pelo setor de gestão apenas em 13.12.2021, quando já vigente a EC no 113/2021, que alterou a sistemática dos precatórios – Art. 3o da EC no 113/2021 que determinou a incidência da Taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório - Insuficiência que se refere à atualização monetária do valor depositado, durante o período em que permaneceu na conta judicial – Enquanto os rendimentos das contas de natureza judicial estão sujeitos à atualização monetária pela remuneração da caderneta de poupança, o valor dos precatórios deve ser atualizado pela SELIC, conforme o novo regramento estabelecidos pela EC no 113/2021 – Pagamento do precatório que somente é consumado após a disponibilização do valor pela DEPRE na conta do credor, o que afasta a alegação de ato jurídico perfeito – Regra de atualização monetária de precatórios diversa daquela aplicável à atualização das contas judiciais, em razão dos regramentos constitucionais e legais – Súmula no 179 do STJ que não é suficiente para afastar o dever de complementação - Incidência das novas regras de atualização monetária em razão da demora para a disponibilização dos valores aos credores pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que ocorreu apenas em 25.02.2021 – Demora justificada pela necessidade de adequação ao novo regramento – Documentos que comprovam a adoção das medidas necessárias e em tempo razoável pelos Coordenadores, Diretor e Desembargador da DEPRE, para a atualização do sistema – Possibilidade de alteração do valor devido que era conhecida pelo impetrante, uma vez que, no exercício anterior, em razão da parametrização dos valores, restou saldo em conta do Município – Violação a direito líquido e certo não verificada – Denegação da segurança.